Tribunal: TJDFT
Processo: 0740249-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740249-45.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BIANCA SANTOS FONSECA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. TRÁFICO DE DROGAS. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS PRINCIPAIS. PARCIAL PROVIMENTO EM RELAÇÃO A ABSOLVIÇÕES E RESTITUIÇÃO DE BENS. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por diversos réus condenados pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei 12.850/2013) e lavagem de capitais (art. 1o, §1o, inc. II, da Lei 9.613/1998), além de condenações por tráfico de drogas. A ação foi desencadeada por investigações policiais que apontaram a existência de uma organização criminosa estruturada para o tráfico de drogas e lavagem de capitais, envolvendo diversos integrantes com funções específicas. Os recursos buscaram, entre outros pontos, a anulação de provas, absolvição por insuficiência probatória, afastamento de agravantes, revisão de penas e restituição de bens. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) se são ilícitas as provas obtidas via Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) do COAF sem autorização judicial; (ii) se a citação por edital na Lei de Lavagem de Capitais é inconstitucional; (iii) se há provas suficientes para sustentar as condenações por organização criminosa, lavagem de capitais e tráfico de drogas dos recorrentes; e (iv) se os bens e valores bloqueados pertencem de fato aos réus ou são produtos do crime, merecendo perdimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A utilização dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) do COAF sem prévia autorização judicial é válida. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 990, decidiu pela constitucionalidade do compartilhamento de dados entre o COAF e as autoridades de persecução penal para fins criminais, inclusive por solicitação, desde que seja preservado o sigilo e a formalização dos procedimentos. 4. A citação por edital prevista na Lei de Lavagem de Capitais é constitucional. A legislação especial é justificada pela complexidade e gravidade dos crimes de lavagem de dinheiro, que comumente envolvem evasão patrimonial e ocultação de réus, sendo necessária para garantir a continuidade da persecução penal e evitar a prescrição. 5. As provas nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais e tráfico de drogas, considerando-se as interceptações telefônicas, Relatórios de Inteligência Financeira, depoimentos e movimentações financeiras incompatíveis com a renda lícita declarada dos recorrentes. Restou demonstrado que os réus tinham funções específicas e coordenadas na estrutura criminosa, destacando-se a liderança de Cícero e a participação ativa dos demais, como operadores financeiros e "laranjas" para ocultação de bens. 6. Não há elementos suficientes para condenação de parte dos réus pelo crime de lavagem de capitais. A mera titularidade de empresas utilizadas pela organização criminosa não implica automaticamente em ciência ou participação nos ilícitos, na ausência de prova concreta de envolvimento pessoal com as operações financeiras ilícitas. 7. A restituição do imóvel é devida, apenas se há prova que tenha sido adquirido com recursos lícitos. 8. A perda dos valores bloqueados na conta da filha do réu é justificada, uma vez que as provas indicam que a movimentação financeira era incompatível com qualquer origem lícita. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos conhecidos. Providos os recursos de Valdenir, Jardenilson, Stephanie e Thiago para absolver Valdenir, Jardenilson e Stephanie do delito de lavagem de capitais e determinar o desbloqueio de bens de comprovada origem lícita. Negado provimento aos demais recursos. Tese de julgamento: 1. É constitucional o uso de Relatórios de Inteligência Financeira do COAF, solicitados por autoridades de persecução penal sem autorização judicial, desde que respeitados os requisitos de sigilo e formalidade. 2. A citação por edital prevista na Lei de Lavagem de Capitais é constitucional, pois visa garantir a efetividade da persecução penal em crimes de complexidade elevada. 3. A configuração do crime de lavagem de capitais exige a demonstração de ciência ou participação ativa do réu nas operações ilícitas, sendo insuficiente a mera titularidade de empresas utilizadas pela organização criminosa. 4. A restituição de bens requeridos por réus absolvidos deve ser concedida, desde que comprovada a propriedade lícita e a ausência de relação com a atividade criminosa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XII; Lei 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o, 3o, 4o, IV; Lei 9.613/1998, art. 1o, §1o, inc. II e §4o; CPP, art. 366; Tema 990 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1055941, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 04.12.2019; STJ, AgRg no AREsp 2.363.953/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.09.2023. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 1o, §4o da Lei 9613/1998, 59 do Código Penal e 315, §2o, inciso IV, do Código de Processo Penal, postulando o afastamento da causa de aumento de pena referente à prática do delito por intermédio de organização criminosa, sob alegação de que a majorante foi aplicada sem fundamentação idônea e sem a devida análise dos argumentos defensivos; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que inexiste prova suficiente para a condenação, ressaltando que o próprio MP, titular da ação penal, requere a absolvição da recorrente em alegações finais por ausência de dolo; Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, aponta ofensas aos artigos 5o, inciso XLVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, porquanto não houve a devida análise dos argumentos defensivos quanto à condenação pelo crime de organização criminosa, bem como ausente a fundamentação específica e individualizada quanto à incidência da causa de aumento do artigo 1, §4o, da Lei 9.613/98 II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, §4o da Lei 9.613/1998; 59 do CP, 315, §2o, inciso IV, e 386, inciso VII, ambos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Em seu apelo, a recorrente aduz que não tinha conhecimento da origem ilícita dos bens em seu nome, o que afasta o dolo para a prática do ilícito pelo qual foi condenada. Alega que conhecia Cícero em contexto de prostituição, e que ele sempre ostentava elevado padrão de riqueza por trabalhar na venda de carros, motos, fazendas, gado, etc. Assim, permitiu que Cícero tivesse colocado dois veículos em seu nome ao acreditar que o fazia para não perdê-los em uma ação de divórcio em trâmite. Contra Bianca consta a transferência de dois veículos para o seu nome um TOYOTA/HILUX SWD DIAMOND, placa RKL6C94; e um HONDA/CIVIC TOURING, placa REI9I03. Embora a apelante aduza que “emprestou seu nome” para que o réu tenha colocado os bens para escondê-los em uma ação de divórcio iminente, foi demonstrado nos autos que tinha contato com CÍCERO, de modo que aderiu voluntariamente à conduta de passar os veículos para o seu nome, dissimulando o real proprietários. Destarte, a conduta voluntária da ré é típica, antijurídica e culpável. .... Na terceira fase, está presente a causa de aumento relativa à prática reiterada e por intermédio de organização criminosa, (Lei n. 9.613/98, art. 1o, § 4o), merecendo ser majorada em 1⁄2, fixando-se a pena definitiva em 4 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa. (ID 68502312). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada transgressão aos artigos 5o, inciso XLVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023